Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-89.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão Especial
Arguição Incidental de Inconstitucionalidade
n. 1003275-89.2016.8.11.0000
Requerente: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Requerente: Fribon Transportes Ltda.
Interessado: Pedromar Transportes Ltda
Interessado: Mesa da Câmara de Deputados
DECISÃO MONOCRÁTICA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 – MANIFESTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADI N. 6031 - 0079902-83.2018.1.00.0000 - DECLARAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL PELA CORTE SUPREMA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL – EXTINÇÃO.
“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” (sic - art. 949, parágrafo único, do CPC/2015).
Vistos, etc.
Trata-se de Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado nos autos dos Recursos de Apelação, interpostos pelas empresas Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Fribon Transportes Ltda., tendo sido a questão submetida ao órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, qual seja a Segunda Câmara de Direito Privado, que, na sessão de julgamento realizada em 22/11/2019, à unanimidade de votos, acolheu a arguição, para determinar o envio dos autos a este Órgão Especial, para o exame da inconstitucionalidade do artigo 8o, da Lei n. 10.209/2001, que instituiu o Vale-pedágio obrigatório, sobre o transporte rodoviário de cargas.
Antes da apreciação do incidente, entendi necessária a abertura de prazo, para a manifestação do Congresso Nacional, por meio do seu Presidente, por se tratar do órgão responsável pela edição do ato normativo em tela, decorrente do que foram juntados aos autos os documentos de id. 57761499, nos quais se defende a constitucionalidade do dispositivo de lei em referência.
Pouco antes, a empresa Pedromar Transporte Ltda. compareceu aos autos (id. 41737457), noticiando que a Confederação Nacional da Indústria propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade de numeração única: 0079902-83.2018.1.00.0000 (ADI n 6031), visando ver declarado inconstitucional o mesmo artigo do presente incidente, ou seja, o artigo 8o da Lei n. 10.209/2001, já havendo, inclusive, o pronunciamento da Suprema Corte sobre a questão.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, pretendiam as empresas Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Fribon Transportes Ltda. fosse declarado inconstitucional o artigo 8o da Lei n. 10.209/2001.
Não obstante a Segunda Câmara de Direito Privado, na sessão de julgamento realizada em 22/11/2019, à unanimidade de votos, tenha acolhido a presente arguição, para determinar o envio dos autos a este Órgão Especial, consoante relatado, sobreveio aos autos a notícia de que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, já se manifestou sobre a matéria.
Sabe-se que, pelo regramento processual civil pátrio, a rigor do que dispõe o parágrafo único do artigo 949, do CPC/2015:
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”
In casu, tal como informado nos autos, o objeto da presente ação foi deliberado, no julgamento realizado no dia 03/04/2020, pelo Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ADI n. 6031-0079902-83.2018.1.00.0000, e, de consequência, declarou constitucional o art. 8o da Lei n. 10.2009/2001, conforme ementa a seguir:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSAAO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DEINCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QU E NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes.
2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes.
3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam -se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.
4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale - pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.
(ADI 6031, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, Processo Eletrônico, DJe-090, divulg. 15-04-2020, public. 16-04-2020)
Registre-se que, opostos Embargos de Declaração do julgado, os aclaratórios foram rejeitados. In verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(ADI 6031 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Processo Eletrônico, DJe-137, divulg. 02-06-2020, public. 03-06-2020)
É notório que o citado acontecimento alcança a exata pretensão aqui vertida, tornando, assim, despicienda a manifestação deste Tribunal Estadual, sobretudo, diante da vedação da reapreciação da matéria, constante da norma processual civil alhures transcrita.
Com efeito, a extinção do presente instrumento de controle de constitucionalidade, sem a resolução do mérito, se mostra medida impositiva.
Ante o exposto, com esteio no parágrafo único, do artigo 949, do CPC/2015, JULGO EXTINTO ESTE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE, sem a resolução de mérito, haja vista a perda superveniente do interesse jurídico-processual, decorrente do pronunciamento da Constitucionalidade do artigo 8o, da Lei n. 10.209/2001, pelo Supremo Tribunal Federal.
Traslade-se cópia para os autos dos respectivos Recursos de Apelação, a fim de viabilizar o prosseguimento dos seus julgamentos, uma vez que superada a questão incidental.
Publique-se. Intime-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.